Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600708-68.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600708-68.2020.6.16.0091

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 29/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas,
Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de contas eleitorais nº 0600708-
68.2020.6.16.0091, que julgou as contas desaprovadas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, observando, por cautela, que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do artigo 75 da resolução; e condenou
o candidato, nos termos do artigo 78, §1° e 2° da Resolução TSE n° 23.607/2019, à devolução do
valor correspondente aos gastos que não foram devidamente comprovados, consistente em
R$16.200,00, atualizados com juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento. (Prestação de
Contas Anuais relativas ao ano de 2022 apresentada pelo candidato do partido PODE Thomas
William Dutra Alves de Jardim Olinda/PR, foi elaborada no SPCA - Sistema de Prestação de Contas
Anuais, nos termos do art. 45, inciso II, alínea "d", e 46, inciso I e § 2º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, e entregue à Justiça Eleitoral de forma tempestiva, contudo, decorreu "in albis" o
prazo legal sem impugnação. O responsável técnico pela análise das contas elaborou parecer
conclusivo pela desaprovação das contas, eis que aberta diligência, não foram sanadas as
irregularidades, exceto quanto à juntada de procuração. O Ministério Público Eleitoral manifestou-
se, igualmente, pela desaprovação das contas. Após criteriosa análise técnica restaram
caracterizadas as seguintes irregularidades: saque superior ao permitido pela legislação; ausência
de documentos comprobatórios das despesas; existência de gastos não declarados; ausência de
devolução de valor remanescente. Dispõe ainda que para pagamentos de pequeno vulto, o
candidato pode constituir Fundo de Caixa, desde que observe o saldo máximo de 2% (dois por
cento) dos gastos contratados, vedada a recomposição; No caso em tela, o valor total sacado por
Thomas foi de R$8.OOO,OO, ultrapassando de forma exorbitantemente o limite disposto na
legislação. Embora, de fato, ainda não houvesse a possibilidade de valer-se da ferramenta pix,
conforme aduz, poderia este ter se utilizado de cheque, transferência por meio de aplicativo
bancário e até mesmo pagamento por meio de cartão de débito da conta bancária. No mais, a
sustentação de que os credores se recusaram a receber o pagamento em cheque não deve
prevalecer, posto que, na norma, não há espaço para simples recusa, cabendo ao requerente se
atentar a legislação e a fazer cumprir. Em conclusão, infere-se que as irregularidades apontadas
possuem o condão de macular as contas prestadas, em virtude de fortes indícios de omissão de
gastos, somado a ausência de comprovação da regularidade dos gastos efetuados, referente a
R$16.200,00.)RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
DAIANE GRECIA CAVALCANTE (EMBARGANTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 DAIANE GRECIA CAVALCANTE VICE-
PREFEITO (EMBARGANTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
THOMAS WILLIAM DUTRA ALVES (EMBARGANTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 THOMAS WILLIAM DUTRA ALVES
PREFEITO (EMBARGANTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577343
30/06/2025
17:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44577343 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533020000000043517800
Número do documento: 25063017533020000000043517800
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.568

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600708-68.2020.6.16.0091 – Jardim Olinda – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 THOMAS WILLIAM DUTRA ALVES PREFEITO
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
EMBARGANTE: THOMAS WILLIAM DUTRA ALVES
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 DAIANE GRECIA CAVALCANTE VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
EMBARGANTE: DAIANE GRECIA CAVALCANTE
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2020.
OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu
recurso eleitoral e manteve a sentença de desaprovação das contas de campanha
dos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeita nas Eleições de 2020, com
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas se fundamentou na extrapolação do limite de fundo
de caixa, pagamentos em espécie sem comprovação da impossibilidade de uso de
meios rastreáveis, ausência de documentação hábil, omissão de notas fiscais e
saque indevido de recursos do FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissões,

Num. 44577343 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533020000000043517800
Número do documento: 25063017533020000000043517800
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:09
obscuridades ou contradições no acórdão embargado, que justificariam sua
modificação, ou se os embargos visam apenas à rediscussão de matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da
matéria já decidida.
5. O acórdão embargado apreciou de maneira exaustiva e fundamentada todas as
questões de fato e de direito trazidas pelos recorrentes.
6. A insurgência recursal limita-se a manifestar inconformismo com a decisão
proferida, buscando sua rediscussão por meio de embargos, o que é vedado na via
estreita dos aclaratórios.
7. As falhas na prestação de contas eram graves, comprometiam a regularidade e a
transparência, e justificavam a desaprovação, especialmente em razão do uso de
recursos do FEFC em desacordo com a legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro
material a ser sanado no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida
que se impõe.
Tese de Julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. 2. A mera insatisfação da parte com o resultado do
julgamento não legitima a oposição de embargos de declaração.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275; CPC, art. 1.022; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 39; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 60, §1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR, PC nº060313112, Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 26/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44577343 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533020000000043517800
Número do documento: 25063017533020000000043517800
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:09

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por THOMAS WILLIAM DUTRA ALVES e DAIANE
GRÉCIA CAVALCANTE, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeita nas eleições de 2020
no município de Jardim Olinda/PR, contra o Acórdão n.º 67.053, proferido por esta Corte
Regional, que julgou desprovido o recurso eleitoral interposto contra a sentença que desaprovou
suas contas de campanha, determinando ainda a devolução de R$ 16.200,00 ao Tesouro
Nacional, em razão de diversas irregularidades, notadamente:
a) extrapolação do limite de fundo de caixa (art. 39 da Res. TSE 23.607/2019); b) pagamentos em
espécie sem comprovação da impossibilidade de uso de meios rastreáveis; c) ausência de
documentação hábil à comprovação das despesas (art. 60, §1º); d) omissão de notas fiscais; e)
saque de recursos do FEFC pela candidata a vice-prefeita, vedado pelo parágrafo único do art.
39.
Nos aclaratórios, os embargantes sustentam a existência de omissões e obscuridades no julgado,
defendendo, em suma, que determinadas alegações de fato e de direito não teriam sido
devidamente enfrentadas no voto condutor do acórdão embargado.
É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos. No mérito, contudo, devem ser rejeitados.
Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:

Num. 44577343 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533020000000043517800
Número do documento: 25063017533020000000043517800
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:09
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da
data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a
indicação do ponto que lhes deu causa.
No presente caso, sob o pretexto de sanar eventuais omissões e contradições no julgado, o
embargante busca, na verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que restou assim
ementado:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. DESAPROVAÇÃO
DE CONTAS. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PERMITIDO.
PAGAMENTO EM ESPÉCIE EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE PERMITIDO.
EMISSÃO DE CHEQUES EM INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS QUE REGEM A
MATÉRIA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeita, referentes às
Eleições de 2020, no município de Jardim Olinda/PR.
2. A desaprovação das contas fundamentou-se na ausência de documentação idônea,
apta a comprovar a correta utilização de recursos públicos, no caso, oriundo do FEFC;
constituição de fundo de caixa em limite superior ao permitido; pagamentos realizados
em espécie um limites superiores aos permitidos; emissão de cheque em desacordo
com a determinação normativa; localização de despesas não declaradas; saldo
remanescente do FEFC não restituído ao erário, e ainda saque indevido realizado pela
candidata ao cargo de vice-prefeita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a validade da desaprovação das
contas de campanha em razão da alegada insuficiência de documentos comprobatórios
dos gastos, da extrapolação do limite legal para saques em espécie, da omissão de
notas fiscais detectadas pelo SPCE e da ausência de devolução de saldo
remanescente do FEFC; (ii) determinar se as irregularidades constatadas
comprometem a regularidade, a confiabilidade e a transparência das contas
apresentadas, justificando a manutenção da sentença de desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Insuficiência de documentos comprobatórios dos gastos, com diversos pagamentos
instruídos apenas com recibos simples, desprovidos de contratos formais ou outros
elementos que atestem a efetiva prestação do serviço ou entrega do material, em
violação ao art. 60, §1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
5. Extrapolação do limite legal de 2% para saques em espécie destinados a fundo de
caixa, em valor muito superior ao permitido, sem comprovação documental da recusa
dos fornecedores em aceitar pagamentos por meios rastreáveis, vulnerando os
princípios da transparência e da moralidade administrativa.
6. Omissão de notas fiscais detectadas pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais

Num. 44577343 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533020000000043517800
Número do documento: 25063017533020000000043517800
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:09
(SPCE) não declaradas na prestação de contas, sem apresentação de justificativa ou
documento idôneo que comprovasse o equívoco, comprometendo a transparência da
prestação de contas.
7. Saque indevido de recursos da conta destinada ao FEFC pela candidata a vice-
prefeita, em desrespeito ao art. 39, parágrafo único, da Resolução TSE n. 23.607/19.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que desaprovou as contas de
campanha e determinou o recolhimento de R$ 16.200,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A prestação de contas eleitorais deve ser acompanhada de
documentos idôneos que comprovem a efetiva realização dos gastos de campanha,
sob pena de desaprovação das contas. 2. A extrapolação do limite legal para saques
em espécie, sem justificativa plausível, configura irregularidade grave que compromete
a transparência da movimentação financeira da campanha. 3. A omissão de notas
fiscais detectadas pelo SPCE e a ausência de devolução de valores remanescentes do
FEFC são indícios de irregularidades que justificam a desaprovação das contas e a
devolução dos valores ao erário.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 38; Resolução
TSE n.º 23.607/2019, art. 39; Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 42, §4º; Resolução
TSE n.º 23.607/2019, art. 60, §1º; Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 74, III;
Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 78, §§ 1º e 2º; Resolução TSE n.º 23.607/2019,
art. 79, § 1º
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR, PC nº060313112, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, DJE 26/09/2023.
No caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. A insurgência recursal limita-se a manifestar
inconformismo com a decisão proferida, buscando sua rediscussão por meio de embargos, o que
é vedado na via estreita dos aclaratórios. O inconformismo quanto à interpretação dos fatos e do
direito aplicável deve ser deduzido por meio das vias recursais próprias, não sendo cabível sua
rediscussão em sede de embargos de declaração.
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição que comprometa sua compreensão. Todas as
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
Importa destacar que os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita, qual seja:
sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 275 do
Código Eleitoral, c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicável ao
processo eleitoral. Assim, não se prestam à rediscussão da matéria já devidamente enfrentada e
decidida no acórdão recorrido.
No caso concreto, inexiste qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão colegiada desta Corte. Ao contrário, o Acórdão nº 67.053 apreciou de maneira exaustiva
e fundamentada todas as questões de fato e de direito trazidas pelos recorrentes em suas razões

Num. 44577343 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533020000000043517800
Número do documento: 25063017533020000000043517800
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:09
recursais.
O voto condutor analisou detalhadamente:
a insuficiência de documentos fiscais hábeis a comprovar os gastos eleitorais, em especial o uso
de recibos simples desacompanhados de contratos ou prova de entrega do serviço, em clara
violação ao art. 60, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019;
a extrapolação do limite legal de 2% para saques em espécie do fundo de caixa, fixado pelo art.
39 da Resolução TSE nº 23.607/2019, sem qualquer documento que comprove a alegada
impossibilidade de uso de meios rastreáveis;
a omissão de notas fiscais detectadas pelo cruzamento de dados do SPCE, cuja alegada emissão
indevida por fornecedores não foi comprovada por nota fiscal de devolução, comunicação formal
ou manifestação junto à Receita Estadual;
o saque indevido de recursos do FEFC pela candidata a vice-prefeita, vedado pelo parágrafo
único do art. 39 da Resolução TSE nº 23.607/2019, com uso posterior igualmente irregular;
e, por fim, a ausência de devolução de valores remanescentes do FEFC, cuja destinação não foi
comprovada.
Portanto, todas as matérias foram objeto de análise específica e foram devidamente rechaçadas
com base na legislação vigente e em jurisprudência consolidada.
Neste ponto, vale lembrar que a mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não
legitima a oposição de embargos de declaração.
A tentativa dos embargantes de reabrir discussão sobre a interpretação dos fatos e das provas do
processo exorbitam os limites legais do art. 1.022 do CPC, revelando-se como verdadeira
inconformidade com o desfecho do julgamento, o que deve ser veiculado, se for o caso, por meio
do recurso adequado, e não pelos presentes embargos.
Ademais, o voto condutor foi claro, coerente e logicamente estruturado, com fundamentação
suficiente para respaldar a conclusão pela desaprovação das contas. A tese jurídica firmada pela
Corte foi explícita:
“A extrapolação do limite legal para saques em espécie, sem justificativa plausível,
configura irregularidade grave que compromete a transparência da movimentação
financeira da campanha.”
Assim, não há qualquer vício a ser sanado na decisão colegiada, tampouco fundamento para sua
integração ou modificação.
O voto condutor do acórdão foi claro ao concluir, com amparo técnico e legal, que as falhas na
prestação de contas eram graves, comprometiam a regularidade e a transparência, e justificavam
a desaprovação, especialmente em razão do uso de recursos do FEFC em desacordo com a
legislação.

Num. 44577343 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533020000000043517800
Número do documento: 25063017533020000000043517800
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:10
Assim, ausentes os vícios que ensejariam o acolhimento dos aclaratórios, impõe-se a rejeição
dos embargos.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos
por THOMAS WILLIAM DUTRA ALVES e DAIANE GRÉCIA CAVALCANTE, uma vez que inexiste
omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado no acórdão embargado, sendo
certo que o recurso visa tão somente à rediscussão da matéria já decidida.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600708-68.2020.6.16.0091 - Jardim Olinda - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2020 THOMAS WILLIAM DUTRA
ALVES PREFEITO, THOMAS WILLIAM DUTRA ALVES, ELEICAO 2020 DAIANE GRECIA
CAVALCANTE
VICE-PREFEITO,
DAIANE
GRECIA
CAVALCANTE -
Advogado
dos EMBARGANTES: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR82167-A - EMBARGADO: JUÍZO DA
091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025